Tribunal: TJDFT
Processo: 0714563-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. RECURSO DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. ARTIGO 746 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS SATISFEITOS. DEFERIMENTO DO PEDIDO. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Trata-se de pedido de reabilitação, ao fundamento do cumprimento de todos os requisitos legais. Recurso de ofício. Manifestação do Ministério Público em segundo grau pela manutenção do benefício (ID 46658095).
2. Nos termos do art. 94 do Código Penal, “A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado: I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido; II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado; III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida”.
3. Conforme reconhecido na sentença, estão presentes os pressupostos específicos de que cuidam os artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, para o deferimento do pedido de reabilitação.
4. O sentenciado comprovou que está empregado (ID 46111790) e que possui domicílio certo (ID 46111793). Não houve condenação de reparação em dano à vítima. As certidões de ID 46111778 evidenciam que o postulante não mais se envolveu com a prática de infrações penais.
5. Em 29/10/2019 iniciou-se o período de dois anos para o sursis (ID 46111787 – pág. 46) e na data de 01/10/2021 finalizou-se o cumprimento sem qualquer intercorrência, conforme Relatório de Penas e Medidas Alternativas e Relatório da Situação Executória (ID 46111788 e 46111789). A pena privativa de liberdade aplicada nos autos originais foi extinta na data de 30/05/2022, conforme ID 46111781, com trânsito em julgado no dia 17/06/2022.
6. REMESSA DE OFÍCIO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.
8. Sem custas e sem honorários.